Tribunal: TJBA
Processo: 0500147-04.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500147-04.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EMERSON REIS SILVA Advogado(s): MARCELO BENIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMBOSCADA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFESA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM CONFIGURADO PELA DUPLA UTILIZAÇÃO DA EMBOSCADA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. RECURSO ACUSAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SOFRIMENTO PSICOLÓGICO INTENSIFICADO DA FAMÍLIA. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. MANTIDO O QUANTUM DA PENA. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Emerson Reis Silva e pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus, que condenou o réu à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe – disputa por clientela) e IV (emboscada), do Código Penal, com base em decisão do Conselho de Sentença. 2. Consta da denúncia que o réu, motivado por razões econômicas relacionadas à concorrência por passageiros no serviço de transporte alternativo, atraiu a vítima, Ivan Seara, com a falsa promessa de um serviço, levando-a a local ermo, onde, juntamente com outro indivíduo, o assassinou com extrema frieza e premeditação. Após o crime, a vítima foi dada como desaparecida por sete dias, gerando aflição e busca contínua por parte de seus familiares, até que o corpo fosse localizado em uma fazenda abandonada, nas proximidades de Ilhéus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na emboscada, configura bis in idem, já que o mesmo fato foi utilizado como agravante na segunda fase da dosimetria; (ii) estabelecer se as consequências do crime, notadamente o sofrimento agravado da família da vítima diante do desaparecimento, justificam o aumento da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo reconhecimento de mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas seja utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto a outra possa ser considerada como agravante genérica (art. 61 do CP) ou, de forma residual, como circunstância judicial. Assim, é vedada a utilização simultânea do mesmo fundamento na primeira e segunda fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. 5. No presente caso, o juízo de origem utilizou a emboscada tanto como agravante genérica quanto como circunstância judicial negativa, em duplicidade, o que configura bis in idem, impondo-se a exclusão da valoração negativa das “circunstâncias do crime” com base nesse fundamento, como requerido pela defesa. 6. Por outro lado, merece acolhimento o recurso do Ministério Público para incluir a valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista os depoimentos constantes dos autos que comprovam que a vítima foi dada como desaparecida por sete dias, até que o corpo fosse encontrado em local ermo. O prolongado sofrimento da família extrapola as consequências ordinárias do delito, justificando a exasperação da pena-base. 7. O depoimento prestado pelo filho da vítima evidencia angústia, desespero e impacto emocional intensificado, revelando consequência concreta e grave, distinta do resultado natural do tipo penal, sendo legítima sua consideração na fixação da pena-base. 8. A pena final permanece inalterada, uma vez que, embora afastada uma circunstância judicial negativa, foi incluída outra, de modo que o número de vetores desfavoráveis se manteve, preservando-se o equilíbrio e proporcionalidade do quantum de reprimenda aplicado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelações parcialmente providas. Tese de julgamento: “A utilização de um mesmo fundamento fático para justificar simultaneamente agravante e circunstância judicial negativa configura bis in idem, sendo vedada pelo ordenamento jurídico”. “As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando demonstrado que extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal, gerando sofrimento adicional à vítima ou aos familiares”. “A manutenção do quantum da pena é legítima quando, mesmo com ajuste na motivação da sentença, subsiste igual número de vetores negativos e adequada fundamentação judicial”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 121, §2º, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.470.217/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 10/12/2014; STJ, REsp 1.395.729/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 25/04/2016; STJ, REsp 1601143/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 28/04/2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Recursos de Apelação nº 0500147-04.2021.8.05.0103, em que figura como Apelantes e Apelados EMERSON REIS SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, concomitantemente. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de EMERSON REIS SILVA, a fim de afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA a fim de considerar desfavorável as consequências do crime, no entanto mantendo inalterada a pena fixada em sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74